Tribunal: TJPA
Processo: 0821785-81.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821785-81.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RODRIGO GALVAO CUNHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 213, §1º DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA E APELAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pela prática do crime do art. 213, §1º do

CP e pretende ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

II – QUESTÕES EM DICUSSÃO

2 – A absolvição por insuficiência de provas

3 – A redução da pena base ao mínimo legal

III – RAZÕES DE

DECIDIR

4 – O pedido de absolvição por insuficiência de provas não pode ser conhecido, tendo em vista que já foi objeto de debate e decisão quando do julgamento da apelação e a revisão criminal não poder ser utilizada como recurso ordinário.

5 – Quando

da fixação da pena base, foram valorados, com motivação idônea,

em desfavor do requerente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito e cada um desses vetores elevaria a reprimenda em 1/6 (um sexto) da pena mínima de 08 (oito) anos, equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, todavia, o aumento foi de 06 (seis) meses, não havendo, pois, que se falar em teratologia na sua imposição.

IV – DIPOSITIVO

5 – Revisão parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido de Revisão Criminal e, nesta parte, julga-lo improcedente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RODRIGO GALVÃO CUNHA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime do art. 213, §1º do CP à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente sustenta que as provas são insuficientes para demonstrar a autoria, posto que a condenação está baseada somente em meras suposições.

Aduz ainda que não houve fundamentação para se fixar a pena base no grau máximo.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

O Custos legis opina pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, o pedido de absolvição por insuficiência de provas não pode ser conhecido, tendo em vista que já foi objeto de debate e decisão quando do julgamento da apelação e a revisão criminal não poder ser utilizada como recurso ordinário.

Redução da pena

O recorrente aduz que não houve fundamentação para se fixar a pena base no grau máximo.

Com efeito, o apelante foi condenado pela forma qualificada do crime de estupro, prevista no §1º do art. 213 do CP, que prevê penas de 08 (oito) a 12 (doze) anos de reclusão.

Ocorre que, quando da fixação da pena base, foram valorados, com motivação idônea,

em seu desfavor a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito e cada um desses vetores elevaria a reprimenda em 1/6 (um sexto) da pena mínima de 08 (oito) anos, equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, todavia, o aumento foi de 06 (seis) meses, não havendo, pois, que se falar em teratologia na imposição da pena base.

Ante o exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgo-a improcedente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025